Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742960-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: GEONEIDE MARIA DE SOUZA EMBARGADO: ONA DA SILVA APOLINARIO, MAURICIO APOLINARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por GEONEIDE MARIA DE SOUZA contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. A agravante postula a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, caso o saldo arrestado tenha sido liberado, para efetivar novo bloqueio do valor do sinal do pagamento relativo ao negócio cuja rescisão foi requerida. Indefiro o pedido. Isto porque o agravo de instrumento não foi conhecido por falta de um dos requisitos de admissibilidade – a tempestividade -, e não houve alteração no cenário fático/jurídico que justifique a concessão da almejada tutela de urgência, a qual será novamente reapreciada, se o colegiado entender pela regularidade do recurso. Intime-se. Após, retornem conclusos para elaboração do voto de mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator